Tribunal: TJDFT
Processo: 0002559-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.
Réu preso em flagrante após ter vendido uma porção de “maconha” para o usuário, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), além de ter dispensado um tablete da mesma droga nas proximidades, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e da prisão.
Inviável a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da LAD, se o réu exercia o tráfico de drogas nas proximidades de uma escola.
Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, se a dedicação do acusado à atividade criminosa restou evidenciada nos autos, para tanto se admitindo inquéritos policiais e ações penais em curso.
Apelo desprovido.